Tribunal: TJSP
Processo: 2035527-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória negativa – nulidade de contratos sociais – buscada antecipação de tutela, ou seja, expedição de ofício à JUCESP – indeferimento - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução reclamados - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000527450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035527-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
FRANKLIN OUCHANA, são agravados SISTEER LATAM PARTICIPAÇÕES LTDA e
SISTEER DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CRISTINA
ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035527-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9148 CG 2/6
Voto n. 9148 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2035527-81.2020.8.26.0000
Origem: 18a Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo
Agravante: Ricardo Franklin Ouchana
Agravada: Sisteer Latam Participações Ltda. e Sisteer do Brasil
Telecomunicações Ltda.
Juiz de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Agravo de instrumento - ação declaratória negativa nulidade de
contratos sociais
buscada antecipação de tutela, ou seja,
expedição de ofício à JUCESP indeferimento - probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não
demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução
reclamados - decisão preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Ricardo Franklin
Ouchana em recurso de agravo de instrumento extraído destes
autos de ação declaratória negativa que move em face de Sisteer
Latam Participações Ltda. e Sisteer do Brasil Telecomunicações
Ltda.; insurge-se contra r. decisão que carreou indeferida
antecipação de tutela - expedição de ofício à JUCESP; defende
evidenciada a probabilidade do direito, salientando farta a
documentação acostada, a bem demosntrar que em tempo algum
guardara condição de sócio das agravadas; acresce presente o
perigo da demora, eis que instaurado procedimento administrativo à
vista de indícios envolvendo suas irregulares dissoluções; busca
concessão de efeito ativo, e a final o provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo, preparado (fl.
170), processado apenas no efeito devolutivo e com dispensa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035527-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9148 CG 3/6
contraminuta (fl. 172).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que objetiva o autor
assistir declarada a nulidade dos contratos sociais das empresas
suplicadas, eis que delas em tempo algum guardou a condição de
sócio.
A irresignação se volta contra a r. decisão
copiada em fl. 39/41, “verbis”: “Por ora, mostra-se
por demais
temerária
a concessão
da tutela pretendida,
sem assegurar
o
direito ao contraditório
e ampla defesa (fumus boni iuris e
periculum
in mora). Da narração dos fatos descritos
na inicial,
denota-se
que a solução do litígio demanda
nítida dilação
probatória,
de tal sorte que, no meu sentir, os documentos

carreados
pela parte autora não são aptos a provar de forma
inequívoca
a verossimilhança
das alegações
formuladas.
Dispõem
os artigos 303 e 305 do novo Código de Processo
Civil acerca das
hipóteses
a que se denominam
tutelas de urgência de caráter
antecedente
(cautelar
e antecipada),
espécies do gênero tutelas
provisórias,
que têm por aspectos
em comum a sua obtenção
em
sede de cognição
sumária e sua temporariedade.
De igual modo,
prescreve
o artigo 497 NCPC: "Na ação que tenha por objeto a
prestação
de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente
o pedido,
concederá
a tutela específica
ou determinará
providências
que
assegurem
o resultado
prático equivalente.
Parágrafo
único. Para
a concessão
da tutela específica
a inibir a prática, a reiteração
ou
a continuação”.
Em todas as medidas excepcionais,
a expressão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035527-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9148 CG 4/6
juízo de probabilidade
foi a que a Comissão
entendeu
mais
apropriada
em substituição
à expressão
prova inequívoca
do
Código de Buzaid, que aludia à prova documental
e, com certeza,
não corresponde
ao fumus boni juris. Este apresenta
dubiedade,

enquanto
que o juízo de probabilidade
do direito a vai além, deve
convencer
bastante,
a ponto de fornecer ao Juízo uma “quase
certeza” da veracidade
dos fatos alegados.
[...] Nesse quadrante,

Luiz Guilherme
Marinoni propõe a distinção
entre tutela de
urgência e tutela de evidência.
A primeira é a tutela antecipada,

como técnica processual
a antecipar
a fruição de um direito
material com base nos juízos de verossimilhança
(hoje substituído

pela expressa
mais adequada
de 'probabilidade')
e perigo de dano
irreversível.
No caso em tela, não vislumbro
o alegado risco
iminente de dano, na medida em que a simples abertura de
processo
administrativo
(fls. 179/180 datado de 10 de dezembro

de 2019), não tem o condão de acarretar
constrição
dos bens do
requerente.
Por outro giro, a alegada nulidade do contrato social
em virtude de simulação
demanda,
evidentemente,
de dilação
probatória.
Em suma, as alegações
que servem de fundamentação

para a medida liminar são versões unilaterais
trazidas pela
autora, sem respaldo em indícios convincentes
de prova. Feitos
tais registros,
além de se tratar de matéria controvertida
a
ensejar dilação probatória,
sendo imperativo,
portanto,
que seja
ouvida
a
parte
contrária

e
angariados

os
elementos

indispensáveis

a
justificar
eventual deferimento
da medida
excepcional.
INDEFIRO
o pedido de liminar por não vislumbrar,
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035527-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9148 CG 5/6
cognição
sumária, a plausibilidade
no direito invocado.”
Gize-se veiculada no recurso insurgência contra
o indeferimento da antecipação de tutela, do que se extrai
cabível, ao passo procedimental, apenas a análise da existência
dos requisitos à sua concessão, pena de supressão de instância.
Pois bem; o deferimento da tutela antecipada de
urgência, como cediço, demanda preenchimento dos requisitos
estampados no art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que
reclamado quando presentes elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo.
E no alusivo não emergiu evidenciada relevância
na fundamentação - própria à demonstração da probabilidade do
direito; o debate, com efeito, envolve a demonstração do registro
de informes inverídicos nos contratos sociais das empresas
agravadas, não se podendo antever, em cognição perfunctória, a
exata dimensão do contexto, o que a exigir dilação probatória;
inconsistente, demais, o ventilado perigo da demora; como bem
anotou o i. magistrado “a quo”, “a simples abertura de processo

administrativo
(fls. 179/180 datado de 10 de dezembro
de 2019),
não
tem
o
condão
de
acarretar

constrição

dos
bens
do
requerente.”
Não se afiguram preenchidos, destarte, os
requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, ou
seja, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035527-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9148 CG 6/6
como probabilidade do direito.
Tem-se,
enfim,
em
hipóteses
da
jaez,
recomendável o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual,
com regular instrução do feito, sem prejuízo, decerto, da eventual
e oportuna reapreciação da matéria.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator